Tribunal: TJDFT
Processo: 0729294-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0729294-21.2022.8.07.0000 PACIENTE: MARCOS BEZERRA DE ARAUJO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS BEZERRA DE ARAÚJO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão de conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, de ofício, pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (processo referência n. 0733376-92.2022.8.07.0001). A impetrante (Defensoria Pública do Distrito Federal) relatou que o paciente foi preso em flagrante no dia 02-setembro-2022 e que, em audiência de custódia realizada em 04-setembro-2022, sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Alegou a ilegalidade da conversão da prisão, de ofício, pelo magistrado do NAC, já que o Ministério Público requereu a concessão da liberdade provisória na audiência de custódia e não houve requerimento da autoridade policial pela prisão. Do mesmo modo, a Defesa requereu a liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de condições. Asseverou que, contrariamente ao requerido pelas partes na audiência de custódia, a douta autoridade judiciária do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva, em clara afronta ao sistema acusatório, que, atualmente, veda a decretação da prisão de ofício. Destacou que no caso não há gravidade que exija o acautelamento provisório, tanto assim que próprio representante do Ministério Público requereu a liberdade provisória, uma vez que o delito não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, bem como que o paciente não possui em sua folha de antecedentes incidências penais relativas à traficância. Ponderou que a prisão preventiva deve ser decretada apenas em hipóteses excepcionais, para casos de gravidade extrema, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência, e, na hipótese, outras medidas cautelares diversas da prisão revelam-se suficientes e adequadas para acautelar a ordem pública. Requereu, liminarmente e no mérito, a declaração da ilegalidade da conversão da prisão de ofício. Subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura, inclusive se necessário, com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. No caso, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, de ofício, mesmo após o Ministério Público ter requerido a concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Na gravação da audiência de custódia (mídia no ID 135768627 do processo referência, a partir dos 4 minutos) o representante do Ministério Público, oralmente, manifestou-se expressamente pela concessão da liberdade provisória do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares, como manutenção de atualização do endereço perante o Juízo processante e comparecimento a todos os atos do processo, principalmente, diante da necessidade de se apurar com clareza a conduta, ressaltando que o paciente não possui outras passagens por tráfico em sua folha de antecedentes. No mesmo sentido, a Defesa requereu a liberdade provisória. A douta autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), contrariamente ao requerido pelo Ministério Público, entendeu que a prisão seria necessária para a garantia da ordem pública, em razão de o paciente possuir condenações por receptação, da quantidade da droga apreendida (mais de 3kg de maconha) e pelo fato dele estar transportando o entorpecente utilizando-se da motocicleta que usa na entrega de refeições por aplicativos, já que ele trabalha como motoboy. Confira-se (ID 38930709, pp. 63-67): Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão da liberdade provisória, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pela concessão da liberdade provisória, sem fiança, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. Após o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes(1)houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti);(2)for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e(3)ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 135747164, comprovando que, com o autuado, foram encontrados 3,3 kg (três quilogramas e trezentos gramas) de maconha. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a grande quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes deste volume de entorpecentes, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO DA CAUSA. APREENSÃO DE 32KG DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente foi autuado nas sanções doartigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Preso em flagrante, teve o deferimento da liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica pelo Núcleo de Audiência de Custódia - NAC. Posteriormente, a pedido do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente, ante a grande quantidade de droga apreendida, fazendo-se necessária a prisão para a garantia da ordem pública. 2. A Magistrada a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente se deu especialmente para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e pela grande quantidade de entorpecente apreendido (32kg de substância entorpecente). 3. A grande quantidade de entorpecente que foi apreendido gera vultuosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade, denotando a periculosidade do paciente. 4. A primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. 5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. (Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO,2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE. RECOMENDAÇÕES CNJ. COVID 19. NÃO APLICÁVEL AO CASO. ORDEM DENEGADA. 1. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da periculosidade da paciente e dagravidadeconcreta do delito, pois apreendida elevadaquantidadede cocaína (485,15g). 2. Diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde - OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea "c", última parte). 3. Embora a hipótese vertente refira-se, exatamente, a prisão preventiva por delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o preenchimento dos requisitos necessários à prisão preventiva (inclusive o "periculum libertatis", diante das circunstâncias do caso concreto, que sugerem forte intensidade na traficância ilícita de entorpecentes), exige a medida cautelar extrema. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS,2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pela quantidade de droga apreendida em sua residência. 2. A mera alegação de que a segregação cautelar é incompatível com tratamento de que o paciente necessita, destituída de provas, não autoriza a revogação da medida. 3. Inviável, ainda, a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento. 5. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO,1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) Assim, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justificaria a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Ocorre que, além disso, o autuado é multirreincidente, pois já foi condenado definitivamente por crimes de receptação em outros dois processos, o que evidencia que sua liberdade coloca em risco a ordem pública, ante a real possibilidade de ele novamente vir a se envolver com a prática de infrações penais. Não se pode ignorar, ainda, que ele se passava por entregador do aplicativo IFOOD para fazer o transporte da droga sem ser percebido, o que demonstra o grau de profissionalismo por ele adotado no tráfico de drogas. Assim, considerando os precedentes acima bem como o histórico do autuado de envolvimento com a Justiça Criminal, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARCOS BEZERRA DE ARAUJO, nascido em 17/07/1988, filho de RAIMUNDO VIEIRA DE ARAÚJO e de MARIA GORETE BEZERRA DE ARAÚJO, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (Grifos nossos) Pois bem. Do que se extrai da ata de audiência de custódia (ID 38930709, pp. 63-67), tem-se que houve conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício, pois o representante do Ministério Público requereu a concessão da liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e não há nos autos representação da autoridade policial pela prisão do paciente. Em que pesem os fundamentos exarados pela autoridade judiciária do NAC para o decreto prisional, no caso, há de se prestigiar o entendimento predominante das Cortes Superiores no sentido de ser incabível a conversão ou decretação da prisão preventiva, no contexto de audiência de custódia, sem requerimento do Ministério Público ou da Polícia Judiciária. Nesse sentido o seguinte precedente paradigma do Supremo Tribunal Federal: IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO “EX OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL), INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI No 13.964/2019 (“LEI ANTICRIME”), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2o e 4o, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, “SPONTE SUA”, A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – NÃO REALIZAÇÃO, NO CASO, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) – INADMISSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE IMPLÍCITA, NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – CONVERSÃO, DE OFÍCIO, MESMO ASSIM, DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE TAL ATO, QUER EM FACE DA ILEGALIDADE DESSA DECISÃO, QUER, AINDA, EM RAZÃO DE OFENSA A UM DIREITO BÁSICO, QUAL SEJA O DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, QUE TRADUZ PRERROGATIVA INSUPRIMÍVEL ASSEGURADA A QUALQUER PESSOA PELO ORDENAMENTO DOMÉSTICO E POR CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. – A reforma introduzida pela Lei no 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro. – A Lei no 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. – A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – NATUREZA JURÍDICA – ELEMENTOS QUE O INTEGRAM – FUNÇÃO PROCESSUAL – O auto de prisão em flagrante, lavrado por agentes do Estado, qualifica-se como ato de formal documentação que consubstancia, considerados os elementos que o compõem, relatório das circunstâncias de fato e de direito aptas a justificar a captura do agente do fato delituoso nas hipóteses previstas em lei (CPP, art. 302), tendo por precípua finalidade evidenciar – como providência necessária e imprescindível que é – a regularidade e a legalidade da privação cautelar da liberdade do autor do evento criminoso, o que impõe ao Estado, em sua elaboração, a observância de estrito respeito às normas previstas na legislação processual penal, sob pena de caracterização de injusto gravame ao “status libertatis” da pessoa posta sob custódia do Poder Público. Doutrina. – Mostra-se inconcebível que um ato de natureza meramente descritiva, como o é o auto de prisão em flagrante, limitado a relatar o contexto fático-jurídico da prisão, permita que dele infira-se, por implicitude, a existência de representação tácita da autoridade policial, objetivando, no âmbito da audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. – A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume – independentemente da gravidade em abstrato do crime – a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente. Doutrina. PROCESSO PENAL – PODER GERAL DE CAUTELA – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ESTRITA E DA TIPICIDADE PROCESSUAL – CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DA ADOÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS, INESPECÍFICAS OU INOMINADAS EM DETRIMENTO DO “STATUS LIBERTATIS” E DA ESFERA JURÍDICA DO INVESTIGADO, DO ACUSADO OU DO RÉU – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL. – Inexiste, em nosso sistema jurídico, em matéria processual penal, o poder geral de cautela dos Juízes, notadamente em tema de privação e/ou de restrição da liberdade das pessoas, vedada, em consequência, em face dos postulados constitucionais da tipicidade processual e da legalidade estrita, a adoção, em detrimento do investigado, do acusado ou do réu, de provimentos cautelares inominados ou atípicos. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes: HC 173.791/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 173.800/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 186.209- -MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g. (HC 188888/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2020, DJe- Divulgação 07/08/2020 Publicação 10/08/2020) (Grifos nossos) Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, em atenção à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 188.888/MG, deve ser reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, decretada contrariamente ao pedido expresso do Ministério Público, que se manifestou pela liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares menos gravosas. Saliente-se que, embora houvesse certa divergência a respeito do assunto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o tema foi pacificado por meio da Terceira Seção no julgamento do RHC 131.263/GO e em posteriores decisões, alinhando-se ao entendimento consagrado pela Suprema Corte, como no recente julgado: 1. Um dos objetivos da reforma da Lei n.13.964/2019 é o fortalecimento do modelo acusatório no Processo Penal brasileiro. Assim, suprimiu-se, por exemplo, a possibilidade de o Juiz agir sem provocação em matéria de medidas cautelares pessoais. Nessas hipóteses, segundo o comando normativo vigente, é imprescindível o prévio requerimento do Ministério Público ou representação da Autoridade Policial. Tal conclusão decorre da supressão da expressão "de ofício" tanto do art. 282, § 2o, como do art. 311, ambos do Código de Processo Penal. 2. Ao tratar da (im)possibilidade de decretação da medida cautelar mais gravosa de ofício, a Terceira Seção desta Corte deu provimento ao RHC n. 131.263/GO para reconhecer a ilegalidade na conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva sem prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. No inteiro teor desse acórdão está consignado que"tal dispositivo tornou imprescindível, expressamente, o prévio requerimento das partes, do Ministério Público ou da autoridade policial, para ser possível a aplicação, por parte do Magistrado, de qualquer medida cautelar. Ademais, a alteração introduzida no art. 311 do CPP, do qual foi suprimida a expressão "de ofício", corrobora a interpretação segundo a qual passou a ser imprescindível a representação prévia para decretação da prisão cautelar, inclusive para conversão do flagrante em preventiva" (fl. 13 do voto condutor do acórdão; grifos no original). 3. Considerando que, no caso em análise, o Ministério Público não postulou pela fixação de nenhuma medida de natureza cautelar, a orientação converge com o entendimento que prevaleceu no recente julgamento do RHC n. 145.225 - RO, no qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça definiu que a "determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição" (RHC 145.225/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 22/03/2022). 4. Em matéria de medidas cautelares pessoais, a atuação jurisdicional de ofício é vedada, independente da fase que se encontre o procedimento e do grau de limitação na liberdade que o provimento acautelatório eventualmente enseje. 5. Ordem concedida para cassar as medidas cautelares diversas da prisão fixadas de ofício pelo Juízo de primeiro grau. (HC n. 638.655/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.) Assim, deve ser relaxada a prisão preventiva decretada de ofício em desfavor do paciente. Consigne-se que nada impede que o Juízo natural da causa analise novamente a necessidade da prisão preventiva, diante de requerimento expresso do Ministério Público ou de representação da autoridade policial, o que não ocorreu até o momento. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para relaxar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão que a douta autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (autos n. 0733376-92.2022.8.07.0001), salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 05 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator